Tribunal: TJSP
Processo: 1023066-31.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Alegação de "ausência de condições climáticas para voo" não comprovada. Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Atraso de 24 (vinte e quatro) horas.

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Alegação de "ausência de condições climáticas para voo" não comprovada. Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Atraso de 24 (vinte e quatro) horas. Companhia aérea que não comprova a adoção de medidas para minorar prejuízos. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023066-31.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado GUILHERME LOPES SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023066-31.2020.8.26.0506 - Voto no 7253 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023066-31.2020.8.26.0506
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado: Guilherme Lopes Siqueira
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz(a): Cassio Ortega de Andrade
Voto no 7253
Apelação.
Transporte
aéreo
internacional.
Ação
de
indenização por dano moral. Sentença de procedência.
Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Alegação de
“ausência
de
condições
climáticas
para
voo”
não
comprovada. Hipótese que configura fortuito interno.
Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Atraso de 24 (vinte e quatro)
horas. Companhia aérea que não comprova a adoção de
medidas para minorar prejuízos. Indenização arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais). Valor que está em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta instância recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e impôs ao réu condenou a parte ré ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do
valor da condenação (fls.209/213).
A ré, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda, afastar a condenação por dano moral ou reduzi-la (fls. 215/233).
Contrarrazões a fls. 238/242.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023066-31.2020.8.26.0506 - Voto no 7253 - DS
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. O itinerário original do autor previa trecho entre São Paulo
e Córdoba (Argentina), com conexão no Rio de Janeiro. A saída de São Paulo prevista para
o dia 26/07/2018 e chegada em 27/07/2018, as 02h15min (fl. 111). Contudo, houve atraso
no embarque para Córdoba (fl. 1115), de modo que o autor chegou a seu destino somente
em 28/07/2018, as 02h15min, com atraso de 24 (vinte e quatro) horas.
2. O inconformismo da companhia aérea cinge-se a aferir a
existência de responsabilidade pelo ocorrido e os danos morais decorrentes, motivo pelo
qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus
da prova, considerando a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII do Código
de Defesa do Consumidor). Cumpre ressaltar que a prevalência da Convenção de
Varsóvia/Montreal aplica-se tão somente às hipóteses de ressarcimento pelos danos
materiais em transporte aéreo internacional, conforme decidiu o Supremo Tribunal de
Federal (RE 636.331/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017).
3. A responsabilidade da ré, como fornecedora de serviços de
transporte aéreo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”. O §3o prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro”.
Assim, o fornecedor responderá objetivamente pelos
danos causados por atrasos de voos, salvo se comprovar eventual excludente de
responsabilidade.
No caso, companhia aérea limitou-se a afirmar que o
cancelamento se deu por “condições climáticas adversas” e, muito embora as informações
da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) indiquem a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023066-31.2020.8.26.0506 - Voto no 7253 - DS
4
de muita nebulosidade na região do aeroporto, sequer há indicação da data e horário
consultado (fl. 136). Não bastasse isso, a decodificação do boletim METAR é uma
ferramenta de auxílio ao aprendizado, de modo que sua simples leitura, muitas vezes, pode
não ser suficiente para uma correta interpretação do clima.
A ré não comprovou a falta de outras aeronaves disponíveis
para realizar o trajeto, inclusive de outras companhias aéreas, para a data em questão, ônus
que lhe incumbia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, houve defeito na prestação do serviço,
decorrentes do atraso do voo, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
4. Da situação apresentada, é evidente que os aborrecimentos
decorrentes do cancelamento do voo são suficientes para efetivo abalo do estado anímico
dos passageiros, a justificar a indenização por dano moral.
O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para
a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso
da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros." (REsp
1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).
No caso, houve cancelamento do voo, de modo que a parte
autora foi realocada em novo voo da companhia aérea e chegou a seu destino em com
aproximadamente 24 horas de atraso, tendo sido comprovado o tão somente o
fornecimento de acomodação à autora (fl. 142), sem comprovação de fornecimento de
alimentação durante este período.
No mais, a companhia aérea não demonstrou a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023066-31.2020.8.26.0506 - Voto no 7253 - DS
5
medidas para minimizar os prejuízos, tal como a realocação em voo de outra companhia ou
impossibilidade de fazê-lo, tampouco comprovou ter cumprido seu dever de informação
para notificar a parte autora do cancelamento do voo com antecedência necessária.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
Nesse contexto, conclui-se que a quantia R$ 10.000,00 (dez
mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator